Tribunal: STF
Processo: RHC 118404
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Art. 16 da Lei 7.492/86. Extorsão. Consunção. Inocorrência. Crimes autônomos comprovados pelos elementos de convicção produzidos. 3. Arrendamento mercantil com a exigência da transferência de titularidade dos bens como forma de garantia. Atividade que exige autorização do Banco Central do Brasil. 4. Crime do art. 16 da Lei 7.492/86 configurado. 5. Recurso ao qual se nega provimento.